Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INVASÃO DE LOTE E EDIFICAÇÃO DE OBRA IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL OPORTUNIZADA. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO REALIZADO. PERDA DA PROVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO.
1. Inegável que a questão discutida nos autos não prescinde de prova técnica. Foi oportunizada aos autores a realização da prova pericial, contudo, como não efetuaram o depósito dos honorários periciais, foi declarada a perda da prova.
2. De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC é ônus da parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, como os autores não se desincumbiram de tal ônus, não há como reconhecer o direito alegado pelos requerentes.
3. Assim, uma vez que, com base nos elementos que constam nos autos, não se pode afirmar que a ré invadiu o lote dos autores e edificou obra irregular, torna-se inviável a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes.
4. Da mesma forma, ante a não comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré, também não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.